Tribunal: STF
Processo: RE 95002
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
NOTA PROMISSORIA. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTA. ENDOSSO.
SOMENTE O ENDOSSO POSTERIOR AO PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO, OU
FEITO DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO FIXADO PARA SE FAZER O PROTESTO, E
QUE PRODUZ APENAS OS EFEITOS DE CESSÃO ORDINARIA DE CRÉDITO. O
ENDOSSO POSTERIOR AO VENCIMENTO DA CAMBIAL, QUANDO NÃO E OBRIGATORIO
O PROTESTO, NÃO PERDE A SUA EFICACIA. APLICAÇÃO DO ART. 20 DA LEI
UNIFORME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.